Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724851-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIARA CONCEICAO PAIXAO AGRAVADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACIARA CONCEIÇÃO PAIXÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sobrinho/DF, que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de UNASPUB – UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Alega a agravante que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sendo beneficiária de pensão por morte, cuja única fonte de renda líquida mensal é de R$ 1.711,72 (um mil, setecentos e onze reais e setenta e dois centavos). Esclarece, em síntese, que os descontos objeto da ação decorreram de suposta contribuição não autorizada à UNASPUB, lançada diretamente sobre seu benefício previdenciário, sem qualquer vínculo contratual ou consentimento. Salienta que o indeferimento da assistência judiciária desconsiderou os documentos juntados, como extratos do INSS e CNIS, que demonstram sua hipossuficiência, bem como o fato de ter mais de 60 (sessenta) anos e não exercer atividade remunerada. Argumenta que, embora o juízo de origem tenha afirmado que as custas são de valor reduzido, o percentual exigido representaria cerca de 14% (quatorze por cento) de sua renda mensal, o que comprometeria sua subsistência, além de haver outros custos processuais potenciais que inviabilizariam o prosseguimento da ação. Destaca que a negativa do benefício obstaculiza o acesso à justiça e afronta os arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do CPC, bem como os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Defende, ainda, que a jurisprudência é firme no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Colaciona jurisprudência do TJDFT no sentido de que a renda inferior a cinco salários mínimos é presumidamente compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer o recebimento do agravo com atribuição de efeito ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, eis que o tema do recurso é a gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese em comento, embora louváveis as ponderações da decisão agravada, que discorre de forma abrangente sobre o impacto estrutural da concessão indiscriminada do benefício, observa-se que a jurisprudência desta Corte tem adotado, como critério objetivo para análise da hipossuficiência, a renda bruta mensal de até cinco salários mínimos, conforme previsão da Resolução no 140/2021 da Defensoria Pública do Distrito Federal. No caso, a documentação apresentada demonstra que a agravante aufere pensão por morte em valor bruto mensal de aproximadamente R$ 3.162,00 (três mil e sessenta e dois reais), ou seja, pouco mais de dois salários mínimos nacionais, não havendo notícia de qualquer outra fonte de renda. Ressalto, ademais, tratar-se de pessoa idosa, com mais de 60 (Isessenta) anos de idade, o que por si só impõe maiores custos à subsistência e maior vulnerabilidade econômica. Saliento que, mesmo tendo sido autorizado o recolhimento das custas ao final do processo, há fundado receio de que outras despesas processuais, como a produção antecipada de provas ou a interposição de novos recursos, sejam exigidas durante a tramitação da ação, o que poderá inviabilizar a plena defesa dos interesses da parte agravante. Destarte, nesse juízo de cognição sumária, próprio das decisões liminares, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, consubstanciado na possível restrição de acesso à jurisdição por motivos exclusivamente financeiros. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando o prosseguimento dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator